Tribunal: TJSP
Processo: 1058031-07.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Conversão do julgamento em diligência – Nova perícia – Desnecessidade – Laudo pericial bem elaborado e que basta ao desate da lide.

Acidente do trabalho – Acidente típico – Lesão na mão direita – Inexistência de sequela incapacitante – Reparação infortunística indevida – Sentença de improcedência mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1058031-07.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RODRIGO EULÁLIO DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E
RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058031-07.2018.8.26.0053 -Voto no 18.163 (dcm).
2
Apelação Cível no 1058031-07.2018.8.26.0053
Apelante: Rodrigo Eulálio da Silva
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
VOTO: 18.163.
ACÓRDÃO
Conversão do julgamento em diligência Nova perícia
Desnecessidade Laudo pericial bem elaborado e que
basta ao desate da lide.
Acidente do trabalho Acidente típico Lesão na mão
direita
Inexistência de sequela incapacitante

Reparação
infortunística
indevida

Sentença
de
improcedência mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação visando à reforma de r. sentença que
negou ao autor o benefício acidentário, cujo relatório se adota; pugna,
preliminarmente, pela conversão do julgamento em diligência para a renovação da
prova pericial. No mérito, defende a procedência da ação, por entender presentes os
requisitos legais para concessão da benesse.
Não foram apresentadas contrarrazões.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058031-07.2018.8.26.0053 -Voto no 18.163 (dcm).
3
O recurso não merece guarida.
Inicialmente, cumpre se consignar que não é o caso de
conversão do julgamento em diligência.
Com efeito, sendo o destinatário da prova o magistrado, pois
ela se destina à formação de sua convicção para análise dos pontos controvertidos da
demanda, a ele cabe avaliar a pertinência ou não da realização da prova, e mesmo de
seu refazimento.
Como ensina Pontes de Miranda: A determinação de nova
perícia por parte do juiz é do seu arbítrio (Comentário ao Código de Processo Civil,
Tomo IV, Ed. Forense, 3a ed., 1999, p. 499), lembrando Antonio Carlos de Araújo
Cintra que: Embora a lei não seja explícita a respeito, parece indubitável que a
determinação de realização de nova perícia só pode ter lugar depois de concluída
insatisfatoriamente a primeira, inclusive com os esclarecimentos do perito e dos
assistentes técnicos prestados em audiência (Comentários ao Código de Processo
Civil, Ed. Forense, vol. IV, 2000, p. 228).
No presente caso, a prova técnica produzida nos autos fornece
todos os subsídios necessários ao julgamento da demanda, valendo lembrar que,
como já se decidiu: Sem que a parte interessada tenha impugnado oportunamente a
qualidade do perito ou nomeado assistente técnico, não pode impor ao juiz a
realização de nova perícia, apenas porque a primeira lhe foi desfavorável (STJ,
REsp. 217.847/PR, rel. Min. Castro Filho).
Aliás, como determina o art. 370 do novo Código de Processo
Civil:
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do processo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058031-07.2018.8.26.0053 -Voto no 18.163 (dcm).
4
Parágrafo único: O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
O segurado não traz qualquer fundamento concreto que possa
ensejar à realização de nova perícia médica, apenas requerendo a conversão do
julgamento em diligência.
Destarte, conclui-se que maior dilação probatória se revelava
totalmente desnecessária, ante a suficiência das provas já produzidas.
No mérito, envolve a hipótese dos autos ação acidentária
movida pelo obreiro alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a
empresa mencionada na inicial, exercendo a função de auxiliar de manutenção,
sofreu acidente de trajeto lesionando a mão direita, tendo reduzida sua capacidade
laborativa.
Consta dos autos a emissão de CAT pela empregadora (fls. 8);
houve a concessão de auxílio-doença por acidente do trabalho de 05.10.2018 a
16.10.2018 (fls. 45 ferimento de outras partes do punho e da mão).
Na perícia médica realizada concluiu-se que não restaram
sequelas do acidente sofrido, não havendo qualquer restrição à movimentação da
mão atingida, revelando-se normais todos os testes propedêuticos específicos
realizados, estando apto ao labor (fls. 15/28).
Constatou o expert ao exame físico:
Mãos
Inspeção normal bilateral;
Presença de cicatriz discreta em porção distal
do 2o dedo da mão direita, de aproximadamente 2,5cm, irregular e
plana;
Força de apreensão de mãos preservada
bilateralmente;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058031-07.2018.8.26.0053 -Voto no 18.163 (dcm).
5
Movimentos de pinça de todos os dedos
preservados bilateralmente;
Palpação da iminencia tenar e hipotenar
negativos bilateralmente (fls. 20).
Asseverou e concluiu, por fim:
? EMBORA TENHA SIDO COMPROVADO O
ACIDENTE TÍPICO, PARA O PRESENTE CASO, ATRAVÉS
DA HISTÓRIA OCUPACIONAL, EXAME CLÍNICO E
ANALISE DE SUAS TAREFAS DESENVOLVIDAS NA
EMPRESA EM TELA, NÃO EXISTE INCAPACIDADE PARA
AS SUAS ATIVIDADES HABITUAIS;
?
POR
FIM,
AO
MOMENTO
DESTA
PERÍCIA FICA EVIDENCIADO QUE PARA O CASO EM
TELA HÁ NEXO DE CAUSALIDADE PARA UM ACIDENTE
DE TRABALHO, PORÉM NÃO FORA CONSTATADO
QUALQUER GRAU INCAPACIDADE NO PERICIADO.
(...)
Embora o acidente arguido guarde nexo de
causalidade com um acidente típico de trabalho, a doença e a
incapacidade arguida demonstram-se incongruentes com a
anamnese apresentada, com a história natural da doença segundo
a literatura médica, com os documentos apresentados pela autora
e com o seu labor habitual na empresa em tela, sendo constatado
através desta perícia que NÃO HÁ INCAPACIDADE LABORAL
(fls. 26/27 o destaque consta do original).
Aqui não se nega a importância da plena capacidade das mãos
para atividades laborativas essencialmente braçais. Aliás, como já se teve a
oportunidade de se asseverar em julgado desta C. Câmara:
É evidente que poucos órgãos são tão
importantes e, em poucos, um acidente pode levar a conseqüências
tão sérias como as lesões envolvendo a mão, esta verdadeira
máquina perfeita composta por pele, gordura, ossos, ligamentos,
vasos, nervos, músculos e tendões (BENATTI, 1999).
Os tendões flexores fazem parte desse conjunto
anátomo-fisiológico muito complexo da mão. São os principais
elementos atuantes nos movimentos de preensão; preensão forte e
vigorosa do operário que empunha uma marreta, preensão
delicada e sutil do desenhista que traça as linhas corretas do
perfil de um rosto ou de um hábil cirurgião que maneja seu bisturi
em movimentos rápidos e precisos. Se para o operário a invalidez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058031-07.2018.8.26.0053 -Voto no 18.163 (dcm).
6
de uma de suas mãos significa a perda de sua capacidade para o
trabalho, para os outros representa toda uma gama de
dificuldades a começar pelo seu relacionamento do dia-a-dia
(ANDRADE, 2002) (TJSP, Apel. no 0110497-09.2008.8.26.0000,
17a Câmara de Direito Público, rel. Des. Antonio Moliterno, j.
26.10.10).
Contudo, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença em si, mas sim a incapacidade dela decorrente.
Se o perito revela que o autor não está incapacitado para o
trabalho, sem perda de função e anormalidades, estando preservados os movimentos
de pinça e preensão, não havendo sequer o dispêndio de maior esforço, não há que
se falar na concessão de qualquer benesse acidentária.
Ademais, não houve perda óssea no segmento atingido, não
havendo lesão ósteo-articular.
Em caso semelhante esta C. Câmara já decidiu:
ACIDENTE DO TRABALHO - ACIDENTE
TIPO - PERDA DA FALANGE DISTAL E MEDIAL DO 5o DEDO
COTO BEM CICATRIZADO E SEM NEUROMA DE
AMPUTAÇÃO
RETORNO DO TRABALHADOR A MESMA
FUNÇÃO
-
SEQUELA
NÃO
CARACTERIZADORA
DE
QUALQUER GRAU DE COMPROMETIMENTO DO SEU
POTENCIAL DE TRABALHO BENEFÍCIO NEGADO. Incabível
o amparo infortunístico a segurado que não padeça de
incapacitação laborativa, atestada de forma cabal pela perícia.
(TJSP, Apel. no 484.723-5/9, 17a Câm., rel. Des. Antonio
Moliterno).
Neste contexto, não estando presente a incapacidade total e
temporária (auxílio-doença), parcial e permanente (auxílio-acidente) ou mesmo
total e permanente (aposentadoria por invalidez), em que pese o inconformismo do
segurado, outro não poderia ser o desfecho da demanda que a não concessão do
benefício pretendido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1058031-07.2018.8.26.0053 -Voto no 18.163 (dcm).
7
Em infortunística, é necessária a demonstração inequívoca
desse elemento, componente do binômio em que se assenta a reparação acidentária.
Ausente qualquer um deles, a indenização é indevida.
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR N° 7/STJ. PRECEDENTE
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do beneficio acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido
no ponto em que concluiu pela ausência de redução da capacidade
laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular n° 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido (AgRg no Ag.
no 651633/SP, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)